Tribunal: TJMT
Processo: 0019154-83.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019154-83.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), DARCY CAPISTRANO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 318.037.766-68 (EMBARGADO), ELZA ARRAES CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 730.729.151-72 (EMBARGADO), Darcy Capistrano de Oliveira Neto (EMBARGADO), Maria Eduarda Sousa Capistrano de Oliveira (EMBARGADO), DARCY CAPISTRANO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 038.236.731-65 (EMBARGADO), MARIA EDUARDA SOUSA CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 076.170.471-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DARCY CAPISTRANO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 318.037.766-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER INFRINGENTE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida sob o pretexto de vício inexistente.

Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, sobretudo quando a parte busca, em verdade, a modificação do julgado por via inadequada, em manifesta pretensão de caráter infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0019154-83.2009.8.11.0041

EMBARGANTE:

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA

EMBARGADOS: MARIA EDUARDA SOUSA CAPISTRANO DE OLIVEIRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade,
proveu

o recurso interposto pelo recorrente.

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material e contradição no v. acórdão embargado, sustentando que, embora tenha sido afastada a prescrição intercorrente, não seria caso de arquivamento do feito, uma vez que há bens penhorados pendentes de avaliação, bem como incidente de habilitação de herdeiros ainda em tramitação, além de petições do credor não apreciadas pelo juízo de origem.

Aponta que o arquivamento da execução seria incompatível com a própria fundamentação do acórdão, pois reconhecida a diligência do credor e a inexistência de inércia processual, deveria ter sido determinado o regular prosseguimento da execução, com o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos requerimentos pendentes e continuidade dos atos executivos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para eliminar a contradição e corrigir o erro material, a fim de que a parte dispositiva do acórdão seja alterada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo, e não para mero arquivamento.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – ARTIGO 921, III, § 2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – BOA-FÉ PROCESSUAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente, o que não restou evidenciado nos autos.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado e/ou encontrados bens passíveis de penhora, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, III, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo”

No caso, verifica-se que o embargante pretende, sob o pretexto de existência de contradição e erro material, rediscutir o mérito do acórdão, buscando conferir-lhe efeitos modificativos, a fim de substituir a determinação de arquivamento pela de prosseguimento da execução.

Todavia, não há contradição ou erro material a ser sanado. O acórdão embargado é claro ao reconhecer que não restou configurada a prescrição intercorrente, mas que, diante da ausência de bens penhoráveis localizados, impõe-se o arquivamento do feito, na forma do artigo 921, III, §2º, do CPC.

Essa conclusão está em perfeita consonância com o entendimento consolidado nesta Câmara, segundo o qual, não sendo encontrados bens penhoráveis, deve o juiz determinar o arquivamento da execução, e não a sua extinção, até que sobrevenha fato novo que possibilite o prosseguimento dos atos executivos.

Cumpre assinalar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do julgado ou modificar a conclusão adotada pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando houver efetivo vício sanável, o que não se verifica na espécie.

A pretensão do embargante, portanto, é de caráter nitidamente infringente, buscando alterar o conteúdo decisório do acórdão, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que eventuais inconformismos quanto ao mérito do julgado devem ser deduzidos pela via recursal própria, não se prestando os embargos de declaração à reapreciação da causa sob o prisma do convencimento da parte.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026